Tribunal: TJPA
Processo: 0809736-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809736-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIR JARDIM RODRIGUES

AGRAVADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO RELATIVAMENTE AO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. ONUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809736-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIR JARDIM RODRIGUES

ADVOGADO: RAISSA MARQUES DE LIMA PINHEIRO

AGRAVADO: B. R. A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAIR JARDIM RODRIGUES, inconformado com a decisão prolatada nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, movida por B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

A decisão agravada foi a que determinou o prosseguimento do feito relativamente ao pedido de reintegração de posse, oficiando-se o Comando do Batalhão da Polícia Militar de Parauapebas para apoio da diligencia.

Aduz que apresentou impugnação à execução, anexando aos autos a comprovação da casa edificada, onde ele mora com a sua família, pleiteando o direito de reter o bem, ou seja, permanecer na casa até que seja devidamente indenizado. Porém, a magistrada da comarca exigiu, para garantir a indenização, uma série documentos impossíveis de serem produzidos pela consumidora, sob pena de indeferimento do direito ao pagamento das benfeitorias.

Alega que não cumprida a exigência judicial, dentro de 15 (quinze) dias, perderá tudo aquilo que construiu, e a Agravada, por sua vez, que nada fez, que nada contribuiu para a edificação da casa, ganhará, se enriquecerá indevidamente com o patrimônio alheio.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.20107801/20622516.

Às ID.21440634 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.21857186 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
determinou o prosseguimento do feito relativamente ao pedido de reintegração de posse, oficiando-se o Comando do Batalhão da Polícia Militar de Parauapebas para apoio da diligencia.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois compete ao agravante o ônus de comprovar suas afirmações, de forma que a indenização das benfeitorias necessárias não pode ser reconhecida se não há nos autos prova segura de que foram realizadas.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. CONTRATO VERBAL. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Salvo disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias realizadas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis. As benfeitorias voluptuárias não são indenizáveis. Compete àquele que alega o ônus de comprovar suas afirmações, de forma que a indenização das benfeitorias necessárias não pode ser reconhecida se não há nos autos prova segura de sua realização. (TJ-MG - AC: 10000220907117001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022).

Portanto,
os documentos imprescindíveis para a comprovação da existência de benfeitorias úteis e necessárias não foram elencados pelo Agravante, quais sejam: projeto de construção realizado por um profissional habilitado, autorização de construções civis junto aos órgãos públicos de responsabilidade, aprovação junto ao corpo de bombeiros quanto à qualidade e segurança das edificações, não apresentou o devido habite-se do município, não tem averbação na matrícula da construção, conforme prevê a cláusula 8ª do contrato firmado entre as partes. Portanto, resta claro que as os documentos apresentados pelo Agravante (fotos) não comprovam absolutamente nada quanto ao real estado das supostas benfeitorias mencionadas.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025